Tribunal: TJDFT
Processo: 0733878-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733878-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALDENOR DO MONTE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade do recurso, aviada em contrarrazões. Brasília, 4 de setembro de 2024 17:39:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador